Tribunal: TJDFT
Processo: 0740352-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740352-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLEBER TEIXEIRA GARCIA 70028656172 AGRAVADO: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIZ CLEBER TEIXEIRA GARCIA (FAST FILMS), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (processo no 0720687-32.2021.8.07.0007), ajuizada em desfavor da CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS LTDA (“INFINITEPAY”). A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 109946405 – autos da origem): “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a probabilidade do direito, necessária para concessão da tutela vindicada, não restou demonstrada. Com efeito, o esclarecimento das razões da retenção do pagamento demanda instauração do contraditório. Ademais, consta do contrato entabulado entre as partes que os valores decorrentes de compras a crédito somente são repassados ao autor no prazo de até 32 dias, o qual ainda não expirou. Ainda, não estão claras a origem dos valores que o autor entende devido e a modalidade de pagamento, nem é possível afirmar se de fato o montante das vendas retidas corresponde àquele alegado na inicial. As questões postas demandam a oitiva da parte contrária, o que impede o deferimento de tutela de urgência nos moldes postulados. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência, que seja reformada a decisão proferida para determinar que a agravada, no prazo de 24 horas, promova o pagamento das vendas realizadas pelo requerido no dia 16/11/21 e no dia 17/11/21, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00; e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Sustenta, inicialmente, a necessidade de aplicação da Lei no 8.078/90 (CDC), sobretudo, no que diz respeito à inversão do ônus da prova, porquanto verossímeis suas alegações e hipossuficiência. Defende que o ônus da prova recai sobre a parte agravada que deve comprovar a sua culpa exclusiva, de terceiro ou a inexistência de falha na prestação do serviço, segundo o art. 14, §3o, do CDC. Destaca que conforme e-mail enviado pela recorrida o bloqueio perdurará por 180 dias, pois o repasse é realizado no dia útil seguinte, quer seja no débito, quer seja no crédito à vista ou parcelado. Destaca que apenas a instituição financeira detém o domínio integral das informações inerentes às transações efetuadas na conta. Assim, cumpre à agravada comprovar que o bloqueio foi motivado por suspeita de fraude, por meio de documentos que comprovem o alegado, tal como a abertura de procedimento administrativo para verificar o ocorrido. Ocorre que a ré, contudo, lhe descredenciou, de modo que bloqueou os valores aprovados, sem nenhuma justificativa plausível. Ressalta estar impossibilitado de realizar movimentações financeiras necessárias à gestão de sua atividade, como a consulta a extratos e a realização de transferências e pagamentos. Informa que os valores de suas vendas nos dias 16/11/21 e 17/11/21 resultam em R$ 22.280,00 e não estão à sua disposição, o que configura seu prejuízo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 31557896). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, ora agravante, buscou: a) a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinado à parte requerida, no prazo de 24 horas, que promovesse o pagamento das vendas por ele realizadas nos dias 16/11/21 e 17/11/21, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00; e b) no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré na quantia de R$ 15.000,00. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a retenção do pagamento. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer a origem dos valores supostamente devidos e a forma de pagamento. Não há qualquer demonstração nos autos de que o importe retido seria equivalente ao alegado pela parte autora. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à retenção de valores pagos à ré. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e a agravada, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator